Tribunal: TJDFT
Processo: 0728849-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728849-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHONY SILVA DA COSTA AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JHONY SILVA DA COSTA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de tutela de urgência cautelar requerida em caráter antecedente ajuizada em face de BANCO GMAC S.A, ora agravado, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de tutela urgente cautelar, visando à cópia de um contrato de financiamento de um veículo automotor. Aduz que a ré foi notificada extrajudicialmente para apresentar a documentação, entretanto, a mesma não os apresentou. Pede liminarmente apresentação liminar da planilha de evolução do débito e de cópia do contrato. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, a situação apresentada pela parte autora, consistente na apresentação de cópia do contrato, não tem a urgência que a tutela cautelar antecedente requer. Ademais, tem-se que esse pedido poderia ser perfeitamente ser deduzido em sede incidental, juntamente com a própria obrigação de fazer. Tem-se, assim, que o pedido, processualmente, não atende aos seus pressupostos. Ainda, a situação especificada na petição inicial (mera exibição de documento) não enseja a viabilidade do procedimento adequado. A notificação prévia também não foi devidamente demonstrada. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. Sobre o tema em comento: "APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de tutela de urgência antecipada requerida em caráter antecedente e concernente à exibição de contrato bancário, há que se ter como norte os requisitos para ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos prevista no CPC/73, consoante perfilha a tese fixada pelo c. STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, exigindo-se "a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária" (REsp n. 1349453/MS). 2. No caso, não se vislumbra a existência de interesse de agir do requerente, sob o aspecto da necessidade, porquanto não demonstrada a recusa injustificada da instituição financeira em atender a prévio requerimento administrativo em prazo razoável. Isso porque o apelante coligiu aos autos telegrama enviado para endereço na cidade de São Paulo/SP, indicando insuficientes informações pessoais acerca do contrato que se objetivava a exibição, com solicitação de encaminhamento dos documentos em prazo exíguo, considerando o contexto de pandemia vivenciado, e, ainda, para email que aparentemente não lhe pertence. Além disso, a despeito de alegar que compareceu pessoalmente à agência bancária, não juntou aos autos qualquer protocolo ou informação adicional que corrobore eventual formulação de pedido administrativo. 3. No mais, consigne-se que o autor ignorou a existência de canais de atendimento eletrônico e ambientes virtuais disponibilizados pelo banco apelado e supostamente capazes de lhe garantir acesso aos documentos almejados, especialmente na circunstância temporal em que se desenvolve trabalho eminentemente à distância (home office), fato que esvazia o potencial de comunicação do telegrama e que, por isso, não atende à exigência de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308059, 07244941520208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO CAUTELAR DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PLANILHA EVOLUTIVA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante disciplinado no artigo 305 do Código de Processo Civil, a ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente deverá indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se evidenciando os requisitos suficientes para a concessão da medida liminar, em especial o periculum in mora, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, sem o crivo do contraditório, o deferimento do pedido de exibição do contrato de financiamento firmado entre os litigantes. 3. A planilha contendo saldo devedor e evolução do débito consubstancia-se em documento unilateral, não comum às partes, deve ser requerida através de ação apropriada, não sendo a tutela de urgência a via adequada para se exigir tal documento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1288783, 07223766920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)" Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação da tutela. Concedo o prazo de 10 (dez) dias úteis, para a parte autora apresentar petição referente à demanda principal, se assim quiser” (ID 133622888 dos autos originários n. 0720004-70.2022.8.07.0003). Nas razões recursais, narra o agravante cuidar-se " na origem, de AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE, na qual visa o Agravante, a obtenção dos documentos oriundos do contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, para posterior revisão sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual” (ID 38797854, p.4). O agravante sustenta que “na inicial foi feito pedido de antecipação de tutela para que o Agravado apresente os documentos listados bem como que se abstivesse de registrar o nome da Agravante no SERASA E SPC até decisão final do processo, bem como pedido de consignação incidente das parcelas contratadas do financiamento. O pedido da consignação refere-se às parcelas do contrato em discussão” (ID 38797854, p.4). Sustenta que “a impossibilidade do Agravante de efetuar a revisão do contrato, tendo em vista não possui-lo, mostrando-se perfeitamente cabível a TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, com a finalidade de compelir o agravado a apresentar os documentos almejados, haja vista que deveria ter sido apresentado de forma espontânea no ato da contratação e no decorrer da vigência com contrato”. Afirma que “o perigo da demora é perfeitamente demonstrável, com relação à providência de vedar a inscrição do nome da Agravante junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor e não ao Credor/Agravado. Bem como, caso não seja concedida a liminar para que a Agravante permaneça na posse do veículo, poderá ser injustamente despojando do bem em destaque acarretando mais prejuízos” (ID 38797854, p.8). Destaca que “a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Além disso, colimando resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado, é que o autor se serve do vertente remédio, evitando, deste modo, possível turbação a ser empreitada pela parte requerida” (ID 38797854, p.8). Aduz que “claras são as argumentações discorridas neste petitório que demonstram as abusividades cometidas pelo Agravado, restando presentes as duas figuras jurídicas necessárias à concessão da antecipação da tutela: a “prova inequívoca” e o “periculum in mora”. Sendo assim corrobora-se que se faz presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora” (ID 38797854, p.8). Ao final, requer: “Diante o exposto, preenchido os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer que o Recurso seja conhecido e provido para o fim de REFORMAR a douta decisão agravada para LIMINARMENTE: • Determinar a intimação do Agravado para apresentação dos documentos indicados na petição inicial, posto que necessários para o aditamento do pedido inicial para o pedido principal. • Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF da Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. • A MANUTENÇÃO da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. • receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito” (ID 38797854, p.16-17). Preparo regular - ID 38799209. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Intenta o agravante antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferimento do seguinte: compelir o agravado a exibição de documentos arrolados na inicial; impedimento de inscrição do seu nome e CPF em cadastros restritivos de crédito; manutenção na sua posse do bem objeto do contrato; recebimento do pedido consignatório; autorização para depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas; e determinar a intimação do Agravado para apresentação dos documentos indicados na petição inicial. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, plausibilidade do direito que não se evidencia. Na origem, trata-se de pedido de tutela cautelar antecedente, no qual o autor/agravante busca a exibição de documentos. Com relação a tutela cautelar antecedente, dispõe o Código de Processo Civil: “DO PROCEDIMENTO DA TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Como se verifica, a norma processual exige para tutela cautelar em caráter antecedente, além da exposição sumária do direito ameaçado, a demonstração da existência de “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, o agravante requereu tutela cautelar antecedente para compelir o réu a fornecer a cópia de um contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes e planilha de evolução do débito, alegando serem tais documentos necessários para ajuizamento de “posterior revisão sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”. Contudo, como bem destacado pela decisão agravada, “a situação apresentada pela parte autora, consistente na apresentação de cópia do contrato, não tem a urgência que a tutela cautelar antecedente requer”. Isso porque os danos alegados pelo agravante (“inscrição do nome da Agravante junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito; resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado; retomada do veículo pelo Banco) são consequências que decorrem de eventual inadimplemento do contrato de financiamento, não da não exibição do contrato, que é o objeto do pedido cautelar. Ainda que a parte seja compelida à exibição do contrato, tal medida não tem o condão de afastar os danos alegados. Além disto, via de regra, inadimplemento contratual caracteriza situação jurídica apta a justificar inclusão do nome do inadimplente em cadastros de restrição de crédito, o que admitido pelo próprio ordenamento jurídico, ex vi do art. 43, § 5o do Código de Defesa do Consumidor. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BENEFICIO DEFERIDO. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO VALOR INCONTROVERSO. SUSPENSAO DOS EFEITOS DA MORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ( ). 4. '2. O fato de a dívida estar sendo objeto de demanda judicial não constitui, por si só, óbice à inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. ( )' (Acórdão 854262, 20140020309864AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 13/3/2015. Pág.: 469) 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1300272, 07284755520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com relação ao pedido de consignação em Juízo do valor da parcela, necessário observar que, em sede de cautelar, não há qualquer discussão quanto ao contrato. Portanto, nenhuma justificativa para que o credor seja privado da parcela do contrato de financiamento sem o devido contraditório. Ademais, não seria razoável admitir a consignação pretendida pelo agravante, tendo em vista que consignação para elidir eventuais efeitos moratórios e obstar a negativação do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito teria que ser da parcela prevista no contrato, ou seja, o valor depositado em Juízo deve corresponder àquele a ser pago ao credor. Portanto, admitir a consignação do valor resultaria prejuízo ao credor (deixaria de receber a prestação no tempo e modo pactuado) e não traria qualquer benefício ao devedor. No sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo. 3. O artigo 330 do novo Código de Processo Civil, observando a jurisprudência já consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados - o que não ocorreu no presente caso. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1203493, 07054573920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. CANCELAMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. Incabível o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de autorizar o depósito judicial de quantia incontroversa, com o intuito de afastar a mora relativa às parcelas de financiamento e evitar o leilão extrajudicial do imóvel, quando os argumentos apresentados pela parte não induzem à probabilidade do direito invocado, diante da necessidade de dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1037654, 07066099320178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 1/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se ainda que discussão de eventual abusividade no contrato de financiamento exige contraditório e dilação probatória. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. AVERIGUAÇÃO DE REGULARIDADE DOS VALORES COBRADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEPÓSITO DE PARCELAS VINCENDAS. VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. ELISÃO DA MORA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Conforme muito bem destacado na decisão agravada, discussão acerca da regularidade dos valores cobrados em cada prestação assumida pelos agravantes 'somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restar esclarecido o sistema amortizatório utilizado entre as partes, a incidência de juros, assim como a viabilidade do recálculo da dívida e o abatimento de valores como pretendido na inicial', o que, à toda evidência, não pode ser levado a efeito nesta sede, especialmente ao se considerar que, conforme afirmado pelos agravantes, dívida que submetida a dois refinanciamentos em 2017 e 2019. 'A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo ( )' (Acórdão 1203493, 07054573920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1293646, 07223073720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado porque ainda não citado na origem. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora